Tribunal: TJDFT
Processo: 0702191-68.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0702191-68.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO MULTISHOPPING, FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS BARRETO AGRAVADO: MARIA JOSE VIEIRA PINHEIRO REBEQUE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo CONDOMINIO DO EDIFICIO MULTISHOPPING contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos de ação anulatória de assembleia geral de condomínio ajuizada por MARIA JOSE VIEIRA PINHEIRO REBEQUE, deferiu parcialmente a tutela antecipada para "suspender os efeitos das deliberações realizadas na ata de assembleia geral ordinária datada de 22.09.23, devendo ser realizada nova assembleia para eleição de administração do condomínio em prazo não superior a 30 dias, para exercício dos cargos por um ano (Art. 9o, §2o, "b" e "c", da Convenção Condominial)”. Em suas razões recursais (ID 53115861), o condomínio agravante esclarece que no dia 02/09/2023 foi realizada assembleia geral ordinária para deliberação sobre a prestação de contas do ano de 2022, eleição de síndico, subsíndico e conselho consultivo para mandato de 01/10/23 a 31/03/24, formação e deliberação do conselho de obra, com mandato até o término e entrega da obra das fachadas laterais, deliberação e aprovação de prazo para retirada das grades das marquises para montagem dos andaimes e andamento da obra. Sustenta estarem ausentes os requisitos autorizadores da tutela provisória deferida na origem. Para tanto, rebate as premissas que conduziram ao deferimento da tutela no juízo de origem, argumentando que: 1) o mandato sindical em período inferior ao determinado na Convenção encontra justificativa na adequação do calendário das assembleias condominiais ao Decreto federal que prorrogou os mandatos dos síndicos devido à pandemia do covid-19; 2) sob pena de ser inviabilizada, é prática habitual a assembleia ser presidida e secretariada por não-condôminos em razão de nenhum morador se candidatar à mesa; e 3) as procurações outorgadas pelos condôminos representados foram conferidas pelo presidente da assembleia, não sendo a representação limitada a uma unidade condominial por procurador, mas sim a um procurador por condômino que pode ser proprietário de múltiplas unidades. Para fins do pedido liminar, aduz sério dano decorrente do decisum impugnado, “na medida em que atrapalha o adequado andamento da administração do condomínio e seu funcionamento harmônico, uma vez que a síndica legalmente eleita, está impedida de praticar os atos de gestão, muitos deles urgentes, em prejuízo dos demais condôminos”. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para que sejam mantidas, até o julgamento da lide, as deliberações aprovadas na assembleia realizada 22.09.2023. Preparo recolhido (IDs 53116046 e 53116045). Constatada a duplicidade de recursos e intimado para esclarecer se desiste do recurso ora interposto, o agravante postula “seja verificado qual dos dois Agravos deverá prevalecer haja vista a litispendência, requerendo assim a extinção de um dos Agravos” (ID 53180221). O agravo de instrumento n. 0747371-44.2023.8.07.0000, protocolado posteriormente em duplicidade ao presente recurso, não foi conhecido em razão da preclusão consumativa. Nessa esteira, em sede de plantão judicial, foi peticionado pedido de prosseguimento urgente do presente agravo de instrumento (ID 53362775), cuja apreciação, por não se amoldar ao art. 3o, IV, do Ato Regimental 2, de 13/06/2017, foi posposta pelo e. Desembargador plantonista à esta relatoria, na condição juízo natural da irresignação recursal (ID 53362050). É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo, porquanto vejamos. O condomínio agravante questiona a tutela de urgência parcialmente deferida na origem para determinar a suspensão dos efeitos das deliberações realizadas na assembleia geral ordinária de 22.09.23, assim como a realização de nova assembleia para eleição da administração do condomínio em prazo não superior a 30 (trinta) dias, para exercício dos cargos por 1 (um) ano. Eis o teor do decisum: “Pretende a autora, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos ‘efeitos de todas as deliberações tomadas na assembleia geral ordinária realizada no dia 22 de setembro de 2023 e que seja determinado ao primeiro Requerido via Conselho Fiscal do condomínio que convoque nova assembleia nos termos da convenção condominial, para eleição de síndico interino do condomínio até decisão final no feito, com exceção de participação da segunda Requerida.’ Indica o art. 300 do Código de Processo Civil que o deferimento da tutela de urgência se sujeita à demonstração de perigo na demora e plausibilidade jurídica. O perigo na demora, no presente caso, advém dos riscos advindos da administração da entidade condominial por gestão potencialmente ilegítima. Lado outro, a probabilidade do direito demanda análise mais pormenorizada. Isso porque, via de regra, a assembleia condominial é soberana quanto às decisões tomadas. Porém, é mister que sejam obedecidos os requisitos legais e convencionais para as deliberações. No caso em apreço, a assembleia de id 176076589 previu, de modo nítido, mandado sindical com período inferior ao determinado na Convenção Condominial (id 176076591, art.10o, Parágrafo Segundo, "a"), bem como teve como presidente e secretário terceiros não condôminos, em afronta à mesma regra. É o que basta para que se conclua pelo descumprimento de formalidades essenciais à realização do ato, inclusive quanto à alegada aceitação do descumprimento da convenção a respeito. Mais do que isso, observa-se que, questionadas as procurações apresentadas, a resposta obtida foi de que ‘haviam 19 procurações e que as mesmas estariam a disposição para averiguação junto a ata quando fosse registrada no cartório’. Significa dizer que, a despeito de problemas anteriores quanto à conferência de procurações, a conferência teria sido realizada na solenidade somente pelo presidente - indicado à revelia da determinação da Convenção -, sem possibilidade de análise pelos demais e sem esclarecimentos maiores sobre quantos procuradores seriam e quais unidades estariam sendo representadas de tal forma. Ressalto, por relevante, que a Convenção Condominial veta que o mesmo procurador represente mais de uma unidade. De se notar, inclusive, que quem determinou que "a terceira e quarta ordens do dia estão prejudicadas" não foi sequer o presidente, mas o advogado do condomínio. Ainda, quanto às deliberações realizadas, não há indicativo de abstenções, em que pese os resultados apontem valores totais diversos (103 votos na primeira ordem do dia, 106 na segunda). Diante de todos os indícios de possível falta de regularidade e transparência no processo deliberativo, defiro parcialmente o pedido de tutela antecipada para o fim de suspender os efeitos das deliberações realizadas na ata de assembleia geral ordinária datada de 22.09.23, devendo ser realizada nova assembleia para eleição de administração do condomínio em prazo não superior a 30 dias, para exercício dos cargos por um ano (Art. 9o, §2o, "b" e "c", da Convenção Condominial). Não vislumbro, contudo, razão para impedimento de participação da segunda requerida, sendo mister o exercício do contraditório a respeito.” Corroborando o juízo a quo, constatado prima facie que a assembleia geral ordinária foi realizada em manifesta desconformidade a disposições expressas da convenção do condomínio agravante, revela-se presente a probabilidade do direito vindicado na inicial minimamente necessária à concessão in limini litis da tutela provisória. De outro lado, conquanto o agravante aponte explicações visando justificar e, assim, legitimar o não cumprimento das normas relativas à assembleia geral previstas na convenção do condomínio, não se apresenta prudente a esta instância recursal chancelar, ainda que provisoriamente, as deliberações assembleares antes de comprovadas as alegadas justificativas indispensáveis para validar a assembleia geral, que até então, vale consignar, sequer foram submetidas à apreciação do juízo de origem. Com efeito, o exame da discussão fática e jurídica levada a efeito requer a apreciação dos fatos e fundamentos a serem apresentados por ambas as partes litigantes ao juízo originário, em obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório. A instrução probatória, em paridade de armas, se faz necessária para análise quanto às justificativas apontadas pelo agravante. Além do mais, não se evidencia, no presente caso, o perigo na demora, uma vez que a suspensão dos efeitos das deliberações da assembleia geral ordinária realizada no dia 02/09/2023 ocasiona, por lógica, a manutenção do anterior síndico e demais gestores do condomínio, sem maiores prejuízos ao seu funcionamento. Logo, sem prejuízo de melhor reapreciação do pedido após aprofundamento sobre a questão no mérito recursal, considero não estarem caracterizados os requisitos autorizadores do pedido limonar (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 13 de novembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator